Tribunal: TJDFT
Processo: 0751107-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO/DF. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI No 11.697/2008 (LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL). COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1. Admissibilidade do conflito de competência reconhecida diante da existência de divergência entre o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal e o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião/DF, acerca da competência para execução de pena pecuniária imposta e não adimplida pelo condenado, evidenciada em sentença condenatória já transitada em julgado.
2. O cerne da controvérsia repousa na determinação do Juízo competente para a execução da pena de multa, à luz de precedentes deste Tribunal e da legislação pertinente, especialmente a Lei no 11.697/2008.
3. Precedentes da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça firmam entendimento de que a competência para a execução de penas pecuniárias não satisfeitas voluntariamente pelo condenado na fase originária é atribuída à Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, incumbida também de averiguar a situação econômica do condenado para definição do modo de adimplemento da sanção.
4. A Lei no 11.697/2008, por meio do art. 24, confere específica competência ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas para a execução de penas restritivas de direitos oriundas de condenações penais, sem conferir aos Juizados Especiais Criminais competência para executar penalidades pecuniárias.
5. Diante das evidências apresentadas e considerando a legislação aplicável, reconhece-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal para a execução da pena de multa inadimplida.
6. Conhecimento do conflito negativo de jurisdição para declarar competente o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, para proceder com a execução da sanção pecuniária em questão.